Tribunal: TJDFT
Processo: 0749874-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Benefícios extramuros. Falta grave.
1 - Os benefícios extramuros dependem do exame subjetivo e pormenorizado das condições pessoais do socioeducando, devendo ocorrer de forma gradual, em atenção ao processo ressocializador.
2 - Mantém-se a suspensão das saídas especiais do jovem que cumpre medida socioeducativa de internação por ato infracional grave - equiparado a roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes - e, no curso da execução, cometeu seis faltas disciplinares de natureza grave, a última há três meses.
3 – Agravo não provido.